Tribunal: TJDFT
Processo: 0009708-69.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Roubo. Emprego de faca. Circunstância desfavorável. Culpabilidade.
1 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP.
2 – Conquanto o emprego de arma branca (faca) não constitua causa de aumento de pena – em crime cometido antes de entrar em vigor a L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo, é possível considerá-lo como circunstância judicial desfavorável, pois facilitou a execução do crime.
3 – Justifica-se a valoração negativa da culpabilidade se o embargante, quando cometeu o crime, cumpria pena que lhe foi anteriormente imposta.
4 - Embargos infringentes providos em parte.